Tribunal: TJPA
Processo: 0809372-53.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809372-53.2019.8.14.0051

APELANTE: ROTSEN ISIDIO DE SENA CAJADO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA COAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONFISSÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DO DANO E DEVER DE INDENIZAR
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ilegalidade das cobranças da COSANPA e pedido de indenização por Danos Morais, sob a justificativa de coação para assinatura de confissão de débito.

2. Ônus do autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito (
art. 373, I do CPC/15).
Inexistência de cotejo probatório apto a comprovar a tese recursal. Parte autora quem requereu o julgamento antecipado da lide.

3.
Registra-se, que o simples fato da revelia do réu
não faz com que se declarem autênticos os pontos alegados pelo Autor
.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 à 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROTSEN ISIDIO DE SENA CAJADO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico c/c Indenização por Danos Morais (processo n° 0809372-53.2019.8.14.0051) ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido autoral.

Consta da petição inicial, que o autor pretende comprovar a ilegalidade das cobranças que a COSANPA realizava, requerendo que a empresa se abstenha de suspender o fornecimento de água na unidade consumidora do seu imóvel, bem como, promova cobrança relativa ao Termo de Confissão de Dívida e de Acordo nº 192065, em razão das cobranças serem abusivas.

O autor pediu o julgamento antecipado da lide, em razão da não apresentação de contestação por parte da ré, conforme certidão. (ID Num. 3935402).

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (ID Num. 3935406):

“(...) dadas todas as oportunidades legalmente previstas ao autor para a confirmação do direito aludido, mas estas restaram insubsistentes, pelo que me inclino à improcedência do pedido. Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do art. 487, I, do CPC.” (grifo nosso).

Contra esta decisão, o Autor interpôs a presente apelação (ID Num. 3935408) aduzindo que a sentença merece ser reformada, pois teria comprovado os Danos Morais sofridos.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 3935412), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID Num. 4296131).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se resta comprovado a ilegalidade das cobranças da COSANPA, com o consequente dever de indenização por Danos Morais.

Segundo o Apelante, o apelado o teria coagido a assinar a confissão do débito.

O cotejo probatório demonstra que o apelante não trouxe nenhum elemento que justificasse a sua tese, inclusive, após a ausência de contestação, requereu ao juízo o julgamento antecipado da lide.

Como cediço, o simples fato da revelia do réu, não faz com que se declarem autênticos os pontos alegados pelo Autor, uma vez que, compete à ele provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do NCPC), o que não conseguiu fazer no presente caso, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

“(...)
Por fim, assevere-se que a revelia não pode, por si só determinar a condenação do réu negligente, devendo-se somar à busca pela comprovação dos fatos, em consonância com todo o sistema, uma vez que nos encontramos diante de uma nova perspectiva jurídico processual, assinalada pela boa-fé objetiva, pela cooperação, pela eticidade e operabilidade
. Nesse aspecto, o Código de Processo Civil, no art. 373, I, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim sendo, subjetivamente, a parte tem o encargo de produzir a prova capaz de sustentar materialmente a pretensão levada a juízo, e, objetivamente, deverá suportar as consequências desfavoráveis pela falta da produção de prova. Nesse sentido, foram dadas todas as oportunidades legalmente previstas ao autor para a confirmação do direito aludido, mas estas restaram insubsistentes, pelo que me inclino à improcedência do pedido.” (grifo nosso).

No mesmo sentido, o ilustre Procurador de Justiça também compreendeu pela inexistência de comprovação da abusividade por parte da COSANPA, não havendo que se falar em direito a indenização pleiteada, senão vejamos:

“(...) Portanto não prospera o argumento de ilicitude do termo de confissão de dívida por desrespeito a norma legal quanto à prescrição quinquenal, uma vez que a ré poderia cobrar a dívida em atraso pelo prazo de dez anos e não de cinco. No que concerne a alegada ausência de fundamentação ou motivação na r. sentença quanto à coação para confessar a dívida via Termo de Confissão e Parcelamento condicionada à imposição de religação imediata da água, com efeito, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do NCPC) ainda que o réu tenha sido revel e, principalmente, no caso em debate. Ou seja, incumbe ao recorrente provar a coação ensejadora da confissão do débito, diante da situação condicionante para o restabelecimento do fornecimento de água e o pagamento das faturas do período compreendido entre 07/2009 a 07/2019 cobrado e que foram objeto de Termo de confissão e parcelamento. No entanto, o recorrente se prevaleceu da confissão ficta da recorrida para postular o julgamento antecipado da lide (id 17586116), renunciando de provas para comprovar o fato constitutivo de seu direito (coação), como por exemplo, a juntada de documento de aviso de corte ou até do corte (prova pré-constituída). Portanto, o recorrente dispensou expressamente produção de provas, requerendo julgamento do processo no estado em que se encontrava.”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023